Tribunal: TJDFT
Processo: 0748529-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748529-66.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: RAQUEL FIORIO DIKERTS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação dos Economiários Federais (Funcef) contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada por ela. A agravante informa que efetuou o pagamento da parcela incontroversa e apresentou impugnação aos cálculos da agravada por não terem sido considerados abatimentos relativos às taxas administrativas e contribuições extraordinárias previstas no regulamento do plano. Argumenta que as deduções encontram respaldo na Lei Complementar no 109/2001 e no regulamento do plano, além de serem indispensáveis para o equilíbrio atuarial e para evitar enriquecimento ilícito da agravada. Alega que a não aplicação das deduções compromete a sustentabilidade do plano e viola os princípios da isonomia, da legalidade e da segurança jurídica. Cita julgados favoráveis à sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 78065072). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A agravante interpôs o presente recurso contra a decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual ela alegou excesso de execução por ausência de dedução das taxas administrativas e contribuições extraordinárias previstas no regulamento do plano e na Lei Complementar no 109/2001. A sentença exequenda, confirmada em grau recursal e transitada em julgado, fixou os parâmetros para cálculo do benefício e pagamento das diferenças, sem qualquer previsão de dedução das taxas administrativas ou contribuições extraordinárias. Pretender incluir esses abatimentos nesta etapa processual afronta a coisa julgada (art. 505 do Código de Processo Civil). Não houve alegação sobre as deduções supramencionadas na fase de conhecimento, de modo que se opera a preclusão lógica e temporal (art. 223 do Código de Processo Civil), pois a parte deixou de impugnar oportunamente e agora pretende inovar em sede de execução. A agravante invoca dispositivos regulamentares e legais para justificar a dedução das contribuições extraordinárias e taxas administrativas. Essas normas, contudo, não autorizam a modificação do título judicial transitado em julgado. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites fixados na decisão condenatória, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica. Confiram-se julgados da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARÂMETROS. QUANTIFICAÇÃO DO CRÉDITO. EXCESSO. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a ocorrência de excesso na quantificação do crédito a ser satisfeito, pois as credoras, em seus cálculos, não teriam observado as normas de regência alusivas ao benefício concedido à autora, precisamente no que diz respeito à necessidade de abatimento do montante referente à “taxa administrativa” e às “contribuições extraordinárias” previstas, respectivamente, no art. 109 da Estatuto da Funcef e no art. 19, inc. II, da Lei Complementar no 109/20012. No caso em deslinde a entidade fechada de previdência privada agravante pretende obter o reconhecimento do excesso na composição do valor da execução promovida nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença instaurado na origem pelas recorridas.3. Ocorre que ao suscitar a ocorrência de excesso na quantificação do crédito, diante da suposta necessidade de abatimento dos montantes acima destacados, a devedora pretende, em verdade, impugnar os limites objetivos do acórdão ora em fase de cumprimento, já acobertado pelos efeitos da coisa julgada. 3.1. Isso porque os critérios e parâmetros para a adequada quantificação da obrigação imposta à recorrente foram previamente definidos pela sentença proferida pelo Juízo singular e mantida pelo acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do recurso de apelação interposto pela ré, ocasião em que foi expressamente afastada a necessidade de custeio, pela beneficiária, de valores adicionais para a finalidade de recomposição de eventual desequilíbrio atuarial.4. Nesse contexto, não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, nos termos das regras estabelecidas nos artigos 505, 507 e 508, todos do CPC.5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2020605, 0718509-92.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 9/7/2025, DJe: 28/7/2025) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS E TAXA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela FUNCEF, objetivando a dedução de contribuições extraordinárias e taxa administrativa do valor em execução. 2. A decisão impugnada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por entender configurada preclusão lógica e temporal, além de ofensa à coisa julgada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se é possível, na fase de cumprimento de sentença, determinar a dedução de contribuições extraordinárias e taxa administrativa não previstas expressamente no título executivo judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. As decisões judiciais transitadas em julgado não contemplaram qualquer determinação acerca da dedução de contribuições extraordinárias e taxa administrativa. 5. A modificação do título executivo em fase de cumprimento de sentença viola o disposto no art. 505 do CPC, o qual veda ao juiz decidir novamente questões já decididas relativas à mesma lide. 6. A matéria referente à dedução de contribuições extraordinárias e taxa administrativa não foi suscitada durante o processo de conhecimento, configurando preclusão lógica e temporal, nos termos do art. 223 do CPC. 7. O título executivo afastou expressamente alegações relativas à necessidade de fonte de custeio para o benefício, inexistindo fundamentos para sustentação de desequilíbrio atuarial. 8. Precedente desta Corte: “(...) 1. Agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução e condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios. A decisão impugnada rejeitou a inclusão de taxa administrativa e contribuições extraordinárias nos cálculos, por ausência de previsão no título executivo judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há necessidade de inclusão da taxa administrativa e contribuições extraordinárias nos cálculos de execução; (ii) verificar se a pretensão da agravante viola a coisa julgada formada no título executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As decisões judiciais que transitaram em julgado não contemplam a inclusão da taxa administrativa e contribuições extraordinárias, sendo vedada sua modificação na fase de execução, sob pena de violação à coisa julgada (CPC, art. 505). 4. A matéria referente à taxa administrativa e contribuições extraordinárias não foi suscitada durante o processo de conhecimento, configurando preclusão lógica e temporal. 5. A tese de necessidade de fonte de custeio para o benefício já foi afastada pelo acórdão em fase de cumprimento, que considerou inexistentes fundamentos para a alegação de desequilíbrio atuarial ou falta de custeio. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Não se pode incluir valores relativos à taxa administrativa e contribuições extraordinárias na execução, quando tais itens não constarem expressamente no título executivo judicial transitado em julgado. 2. A preclusão lógica e temporal impede a rediscussão de matéria não suscitada no processo de conhecimento. 3. O respeito à coisa julgada garante a estabilidade e a segurança das decisões judiciais, vedando inovações incompatíveis com o título exequendo. (...) .” (0744599-74.2024.8.07.0000, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 11/02/2025). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. Não é possível incluir na fase de cumprimento de sentença a dedução de taxa administrativa e contribuições extraordinárias, quando tais valores não constarem expressamente do título executivo judicial transitado em julgado. 2. A preclusão lógica e temporal impede a rediscussão de matéria não suscitada tempestivamente no processo de conhecimento." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505 e 223. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 0744599-74.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 11/02/2025; TJDFT, Acórdão 1816047, 0725060-59.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJe: 01/03/2024. (Acórdão 2024253, 0716767-32.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 16/7/2025, DJe: 6/8/2025) Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator